Tribunal: CARF
Processo: 19515.006152/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006152/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.254 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEPÓSITO JUDICIAL DO
MONTANTE
INTEGRAL
DO
DÉBITO.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de
súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de
2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006152/2008-18
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 329) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-39.132 (p. 309), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do Acórdão 2402-003.602 (p. 381), tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração lavrado sob n° 37.190.991-0, decorrente de contribuições
devidas à Seguridade Social relativas a contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 46/49, a empresa, no período de janeiro a agosto de
2004, efetuou depósito judicial do SAT nos autos da Ação Ordinária n°
2000.61.00.0387606, em trâmite perante a 18a Vara da Justiça Federal.
Ainda de acordo com a autoridade fiscal, a alíquota aplicada para os depósitos judiciais
e para a apuração do débito em questão, para o período de Janeiro a Agosto de 2004, foi
de 2% (dois por cento) tendo em vista que o contribuinte estava enquadrado no CNAE
no código 72.907.
Intimada da autuação, a Recorrente, às fls. 140/152, apresentou impugnação e, às fls.
220/221, foi proferido despacho de diligência para, dentre outros esclarecimentos, a
fiscalização se pronunciar quanto à classificação de dispensa de declaração em GFIP da
contribuição total devida ao SAT, sendo que o contribuinte na Ação Declaratória
reconheceu como devida a contribuição à alíquota de apenas 1%, bem como apresentar
fundamentos que justifiquem o reenquadramento da empresa.
Às fls 262/264 a autoridade fiscal se manifestou com esclarecimentos, afirmando, em
suma, que o artigo 3° do Estatuto Social da empresa Recorrente, vigente durante o ano
de 2004, demonstra que a empresa possuía grande variedade de atividades, abrangendo
vários itens de informática, outros de internet e ainda outras atividades. Assim, entendeu
a autoridade que por tratar-se objeto social abrangente e genérico, a utilização do código
72.907 (outras atividades de informática, não especificada anteriormente) era a que
melhor representava o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa.
Em relação à dispensa de declaração em GFIP, esclareceu a autoridade que os débitos
em comento foram objeto de depósito judicial, o que impossibilita a cobrança de multas
e jutos de mora.
Às fls. 307/232 a DRJ proferiu acórdão julgando improcedente a impugnação, sob os
seguintes fundamentos:
i) Em virtude do depósito judicial dos valores lançados, reconhece-se a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, devendo ser mantido o lançamento como forma de
prevenir sua decadência;
ii) Os juros e multas aplicáveis ao caso não serão exigidos enquanto o crédito tributário
estiver com a exigibilidade suspensa, pois, estando o montante principal do crédito com
a exigibilidade suspensa assim também estarão os juros e multa;
iii) Que tanto o IBGE quanto a Previdência Social consideram atividades distintas as
que se relacionam às áreas de telecomunicações e as de informática;
iv) A Impugnante, pela atividade empresarial desenvolvida nas competências de janeiro
a agosto de 2004 está enquadrada no código CNAE n° 72907, devendo recolher a
contribuição para o SAT à alíquota de 2%.
Intimada do julgamento da impugnação (fls. 326), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário de fls. 327/348, alegando, em suma:
i) Em preliminar, que é impossível a lavratura de auto de infração quando os créditos
tributários em discussão estiverem integralmente depositados em juízo, uma vez que,
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, realizado o pagamento
ou o depósito judicial, o crédito é considerado constituído;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

ii) Que em razão de o depósito judicial consubstanciar lançamento por homologação
propriamente dito, que constitui o crédito tributário, a Fazenda Nacional, representada
pela RFB, não poderá expedir ato administrativo (AI) com a suposta finalidade de
prevenir a decadência;
iii) O auto de infração não teve a finalidade de prevenir a decadência, pois, os depósitos
realizados já teriam constituído o crédito e, caso o Recorrente não tenha êxito na
demanda judicial, converter-se-ão os valores depositados em renda da União,
extinguindo-se o crédito tributário;
iv) No mérito, que a Sra. Auditora Fiscal fundamentou os lançamentos exclusivamente
no equívoco da Recorrente em ter depositado na ação judicial o montante relativo ao
SAT à alíquota de 2%;
v) A reclassificação da Recorrente no CNAE 72900 para cobrança do SAT à alíquota de
2% foi feita sem qualquer justificativa e a DRJ, na tentativa de salvar o auto de infração,
alegou ponto novo não abordado pela fiscalização – a atividade empresarial da
Recorrente – que, em momento algum do Termo de Verificação Fiscal é analisada ou
sequer questionada pela fiscalização;
vi) A autoridade julgadora deve solucionar a lide com base nos argumentos que lhe
foram submetidos pelas partes, sendo-lhe vedado apresentar novos fundamentos para
justificar a providência adotada pelo agente enunciador do lançamento;
vii) A Recorrente alterou seu enquadramento no CNAE 64203, vez que representava
com precisão a atividade econômica na qual está alocada a maior parte dos seus
empregados. Tal alteração decorreu da Resolução n° 7/2002, na qual a CONCLA
incluiu no CNAE a subclasse mencionada, referente à atividade de provedora de acesso
à internet, tributada à alíquota de 1%;
viii) Que o agente fiscal, ao reenquadrar a Recorrente, deixou de verificar de forma
efetiva e comprovada qual seria a atividade exercida pela maioria dos empregados da
Recorrente, nos termos do § 3° do art. 202 do RPS;
ix) Que os juros e multa de mora não podem ser aplicados aos créditos, uma vez que
realizada denúncia espontânea e depósito integral.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento do recurso.
Na sessão de julgamento realizada em 18 de junho de 2013, este Colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, nos termos do
Acórdão no 2402-003.602 (p. 381), conforme ementa abaixo reproduzida:
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO. ART. 59, § 3°, DO DECRETO n°
70.235/72.
Nos termos do § 3° do art. 59, Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora não deve se
pronunciar sobre declarações de nulidade quando puder decidir, no mérito, a favor do
contribuinte.
REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA PELA FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO FÁTICA.
O reenquadramento de alíquota do SAT/GILRAT realizada pela fiscalização deve ser
motivada com demonstração fática da atividade preponderante dos estabelecimentos na
correspondência do número dos seus funcionários em cada atividade. A ausência de
análise in loco é causa de nulidade por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
Contra tal decisão, a PGFN interpôs o competente recurso especial (p. 392), ao
qual, os membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de julgamento
realizada em 26 de março de 2019, por maioria de votos, deram-lhe provimento, com o retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(Acórdão no 9202-007.660, p. 477)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário relativo às contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, objeto de depósito judicial, abrangendo os estabelecimentos
01.109.184/000438, 01.109.184/000519 e 01.109.184/000608, nas competências 01/2004 a
08/2004.
Conforme igualmente exposto linhas acima, com o regular processamento do
feito, após o julgamento do recurso voluntário em 18 de junho de 2013 (Acórdão no 2402-
003.602, p. 381) e, na sequência, do Recurso Especial da Fazenda Nacional em 26 de março de
2019 (Acórdão no 9202-007.660, p. 477), tem-se que se encontra em julgamento nesta fase
processual, tal como decidido pela 2a Turma da CSRF, as demais questões do recurso
voluntário.
De fato, assim foi o julgamento em questão:
Trata-se do DEBCAD 37.190.991-0, referente às Contribuições Previdenciárias
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT, no
período de 01/2004 a 08/2004.
No acórdão recorrido foi declarada a nulidade do lançamento por vício material, ao
fundamento de que teria havido o reenquadramento de alíquota, de 1% para 2%, à
revelia da Contribuinte. A Fazenda Nacional, por sua vez, partindo da premissa de que
efetivamente teria havido referido reenquadramento, pugna pela aplicação da alíquota
anterior a este, deixando-se de reconhecer a nulidade por vício material. Confira-se o
Recurso Especial da Fazenda Nacional:
"Pugna-se pela aplicação da mesma solução adotada no paradigma, qual seja: a
aplicação da alíquota anterior ao reenquadramento e não a nulidade, por vício
material, do lançamento."
De plano, esclareça-se que não houve reenquadramento por parte da Fiscalização, eis
que no ano de 2000 a Contribuinte ajuizara a Ação Ordinária no 200.61.00.0387606,
perante a 18a Vara da Justiça Federal, questionando a constitucionalidade da
Contribuição em tela, passando desde então a promover depósitos judiciais à alíquota de
2%. Nesse passo a Fiscalização, ao formalizar a exigência, em 2008, não promoveu
qualquer reenquadramento mas tão somente efetuou o lançamento da forma como a
Contribuinte efetuara os respectivos depósitos judiciais. Confira-se Relatório Fiscal às
fls. 48/49:
1. Durante a ação fiscal foi constatado, por meio de livros contábeis, folhas de
pagamento, guias de recolhimento e outros documentos, que a empresa no período
de Janeiro a Agosto de 2.004 efetuou Depósito Judicial das contribuições destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, relacionados
no decreto n °. 3.048, de 06 de maio de 1.999, Anexo V.
2. Tal procedimento ocorreu em virtude da Ação de Procedimento Ordinário
processo n° 2000.61.00.038760-6 da 18a Vara da Justiça Federal proposta pelo
contribuinte contra a União e contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

protocolizada em 28/09/2000, com seus principais documentos anexados, por cópia,
a este lançamento fiscal.
3. Para apuração dos valores relativos a este Auto de Infração foram considerados os
Salários de Contribuição utilizados pela empresa para o recolhimento de Guias da
Previdência Social - GPS e dos Depósitos Judiciais de SAT, sendo a cópia destes
últimos depósitos anexada a este AI.
4. A alíquota de contribuição aplicada para os depósitos judiciais e, também, para a
apuração do débito deste Auto de Infração, para o período de Janeiro a Agosto de
2004, tendo em vista que o contribuinte está enquadrado na Classificação Nacional
de Atividade Econômica - CNAE no código 72.90-7, foi de 2% (Dois por cento). Os
salários de contribuição por estabelecimento da empresa, os cálculos efetuados, as
alíquotas utilizadas e os valores depositados, constam da planilha anexa: "Apuração
de Valores de SAT/RAT Depositados Judicialmente - Processo: 2000.61.00/038760-
6".
RELATÓRIOS ANEXOS A ESTE AI:
(...)
2. Os valores relativos aos depósitos efetuados de SAT/RAT não foram declarados
pela empresa em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações a Previdência -GFIP por estarem sendo discutidas em juízo.
3. Neste caso como se tratam de valores integralmente depositados em juízo não são
devidos juros e multa a partir dos depósitos efetuados, não sendo também
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais relativa a este Auto de Infração.
Ressalte-se que o alegado lapso no enquadramento levado a cabo pela Contribuinte foi
reconhecido por ela mesma em sede de Contrarrazões (fls. 420):
“Ocorre que, durante o transcurso do processo, a Recorrida constatou eu efetuou
depósitos judiciais a maior, uma vez que, de acordo com seu código CNAE devido
(64.20-3), a alíquota SAT/RAT seria de 1% e não de 2%.”
Nesse contexto, a declaração de nulidade do lançamento por vício material revela-se
absolutamente incabível, eis que sem amparo no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972,
já que não se trata de decisão proferida por autoridade incompetente, tampouco de
cerceamento de direito de defesa, visto que a Fiscalização tão somente aplicou a
alíquota que a própria Contribuinte utilizara.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional, uma vez que não se vislumbra o vício material
apontado no acórdão recorrido. Quanto ao pedido formulado no recurso, observa-se que
a Recorrente pugna pela manutenção da alíquota anterior ao suposto reenquadramento
que, como se constatou, não existiu. O que ocorreu foi a tentativa, por parte da
Contribuinte, de redução de alíquota por ela mesma definida, inclusive com respaldo em
depósitos judiciais.
Nesse passo, nada mais resta a esta Conselheira senão dar provimento ao recurso
também nesta parte, para afastar a nulidade declarada no acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Pois bem!
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* improcedência do lançamento fiscal, uma vez que os valores autuados estão
com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional, em virtude de depósito judicial do montante integral, efetuado nos autos da Ação
Declaratória n° 2000.61.00.038760-6;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

* falta de renúncia à instância administrativa; inexistência de concomitância entre
o processo administrativo e judicial;
* indevida inovação do critério jurídico da autuação fiscal;
 impossibilidade de o órgão julgador adotar fundamentos não apontados
pela autoridade administrativa fiscal;
* do correto enquadramento da atividade da Recorrente;
 para apuração da contribuição SAT/RAT é imprescindível que de
demonstre qual é atividade econômica na qual está alocada a maior parte
dos seus empregados;
* inexigibilidade da multa de mora nos casos de depósitos judiciais;
* inexigibilidade dos juros sobre o período autuado.
Com relação à alegação – e seus desdobramentos – referente à indevida inovação
do critério jurídico da autuação fiscal, entendo que esta matéria, direta e indiretamente, foi objeto
de análise no Acórdão no 2402-003.602, o qual, conforme já exposto linhas acima, concluiu pela
insubsistência do lançamento fiscal neste particular, considerando que o auto de infração não
está devidamente motivado. Tal decisão, todavia, conforme também já destacado anteriormente,
foi objeto de revisão pela d. 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do
Acórdão no 9202-007.660.
Assim, tem-se que a presente análise se restringirá às seguintes alegações
recursais:
* improcedência do lançamento fiscal, uma vez que os valores autuados estão
com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional, em virtude de depósito judicial do montante integral, efetuado nos autos da Ação
Declaratória n° 2000.61.00.038760-6;
* falta de renúncia à instância administrativa; inexistência de concomitância entre
o processo administrativo e judicial;
* do correto enquadramento da atividade da Recorrente;
 para apuração da contribuição SAT/RAT é imprescindível que de
demonstre qual é atividade econômica na qual está alocada a maior parte
dos seus empregados;
* inexigibilidade da multa de mora nos casos de depósitos judiciais;
* inexigibilidade dos juros sobre o período autuado.
Passemos, então, ao exame individualizado das alegações recursais em questão!
Da Improcedência do Lançamento em Razão da Existência de Depósito
Judicial do Montante Integral do Crédito Tributário
Neste ponto, a Recorrente defende que, em razão de o depósito judicial
consubstanciar lançamento por homologação propriamente dito, que constitui o crédito
tributário, a Fazenda Nacional, representada pela RFB, não poderá expedir ato administrativo
(i.e., lavrar auto de infração) com a suposta finalidade de prevenir a decadência.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

Neste espeque, concluiu que a Autoridade Fiscal se equivocou ao lavrar o auto de
infração, uma vez que a Recorrente já havia efetuado o depósito integral das contribuições
exigidas, garantido os débitos em juízo e, por consequência, constituindo-se o verdadeiro
lançamento por homologação. Assim, é evidente a desnecessidade e a nulidade do lançamento
objeto do presente processo, uma vez que o crédito tributário já havia sido constituído pelo
depósito judicial ("pagamento antecipado") efetuado pela Recorrente.
Sobre o tema, entendo que o depósito do montante integral do crédito tributário
torna, de fato, despiciendo o ato de lançamento por parte da autoridade administrativa fiscal,
tendo em vista que, ao valores depositados, caberá apenas um de duas soluções possíveis:
(i) o Contribuinte logrará êxito na ação judicial, pelo que irá levantar, em seu
favor, os valores depositados judicialmente;
ou
(ii) o Contribuinte não terá sucesso na sua demanda judicial, pelo que os valores
depositados judicialmente serão, ao fim e ao cabo, convertidos em renda em favor da União.
Nesta hipótese, afigura-se inócuo, despiciendo e, até mesmo, cobrança em duplicidade, o crédito
tributário objeto de lançamento cujos valores estão integralmente depositados.
Todavia, em que pese o entendimento ora exposto, em atenção ao art 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), impõe-se,
no caso em análise, a aplicação do Enunciado de Súmula CARF no 165, segundo o qual não é
nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado
para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e
sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Inexistência de Concomitância entre o Processo Administrativo e o
Judicial
Neste ponto, a Recorrente defende que a tese veiculada na demanda judicial se
restringe à constitucionalidade/legalidade da contribuição ao SAT, enquanto aqui não se está a
discutir tal ponto, mas tão somente o correto enquadramento da Recorrente no CNAE.
Assim, conclui que, acaso não se acolha o argumento exposto em tópico anterior,
requer sejam devidamente analisadas as alegações abaixo apresentadas, por intermédio das
quais se verificará que melhor sorte não restará à autuação lavrada.
Neste particular, cumpre destacar que, conforme sinalizado pela própria
Recorrente, o órgão julgador de primeira instância já havia constatado a ausência de identidade
entre as matérias discutidas no presente processo administrativo e aquelas objeto da ação
judicial. Confira-se:
Conforme dispõe o art. 126, § 3o da Lei no 8.213/91, a propositura, pelo beneficiário ou
contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto.
(...)
No caso dos presentes autos, o contencioso administrativo recai sobre a possibilidade de
lançamento fiscal das contribuições para o SAT/RAT depositadas judicialmente e da
incidência ou não de juros e multa sobre as mesmas, bem como da exigência destas
contribuições à alíquota de 1% ou 2% conforme seu enquadramento no código CNAE.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

Matérias, portanto, distintas daquelas objeto do processo judicial, quais sejam, a
constitucionalidade da legislação que exige as contribuições para o SAT/RAT e suas
alíquotas.
Inexiste óbice, portanto, à apreciação das questões postas pela Impugnante nos
presentes autos.
Neste contexto, embora assista razão à Recorrente quando esta afirma que não há
qualquer identidade entre a discussão travada no presente processo administrativo e aquela
debatida na ação judicial, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste
particular, tendo em vista que o órgão julgador de primeira instância, conforme demonstrado
linhas acima, não reconheceu qualquer concomitância entre os processos administrativo e
judicial, hábil a desafiar a irresignação da Contribuinte neste ponto através do seu apelo recursal.
Do Correto Enquadramento da Atividade da Recorrente
Com relação à alegação de defesa referente ao correto enquadramento da
atividade da Contribuinte na Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, a
Recorrente esclarece e defende, em síntese, que:
A Recorrente tinha como atividade preponderante "prover o acesso à internet (assim
compreendido, conjunto de redes de informação interligados por equipamentos e
softwares) de seus clientes pelo mundo inteiro (rede mundial)".
A partir de 2002, a Recorrente alterou o seu enquadramento no CNAE para o código
64.20-3/80, vez que este enquadramento representava, com precisão, a atividade
econômica na qual está alocada a maior parte dos seus empregados.
(...)
Entretanto, não obstante o correto enquadramento fiscal adotado pela Recorrente, o
qual, frise-se, sempre esteve em conformidade com a sua atividade econômica, a Sra.
Agente Fiscal insistiu em lavrar o auto de infração presumindo — SEM QUALQUER
JUSTIFICATIVA — que a Recorrente deveria recolher o SAT à alíquota de 2%, em
razão de uma suposta atividade classificada no CNAE sob o código 72.90-7.
(...)
Ademais, cumpre ressaltar que não basta demonstrar que a Recorrente exerce tal
ou qual atividade, para fim de apuração da contribuição SAT/RAT é
imprescindível que de demonstre qual é atividade econômica na qual está alocada
a maior parte dos seus empregados, conforme determina o Decreto n° 3.048/99, in
verbis:
(...)
Assim, não havendo tal demonstração, carece de fundamento qualquer pretensão
creditória!!!
Consequentemente, o lançamento fiscal aqui combatido mostra-se totalmente
improcedente, motivo pelo qual jamais poderia ter sido mantido pela DRJ.
Sem embargo do exposto, e para que não pairem dúvidas, frise-se que Recorrente
exerce atividade de provedor de acesso à internet e provedor de conteúdo, na qual
está alocada a maior parte dos seus empregados.
(destaques originais)
Pois bem!
Sobre o tema, a 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-008.316, na
sessão de 19 de novembro de 2019, manifestou-se nos seguintes termos:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato
Declaratório 11/2011.
(...)
Diferença de alíquota SAT/GILRAT
É igualmente inconteste que a recorrente tem mais de um CNPJ e que, a despeito disso,
a autoridade fiscal mensurou a alíquota SAT apenas com base no CNAE do
estabelecimento matriz, desconsiderando o CNAE da filial, relativo ao comércio
varejista de livros, jornais, revistas e papelaria. (...)
Pois bem. Essa questão é objeto da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa, para
efeito de aferição do grau de risco e determinação da alíquota SAT/GILRAT devida.
Diante da edição de tal verbete e da consolidação de tal entendimento na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1178683/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no
AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, Rel. Min. LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009), a Procuradoria da
Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa segue
abaixo e é de aplicação ao caso concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do ATO
DECLARATÓRIO No 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de
apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Tal Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria1 e deve ser aplicado
pelos membros deste Conselho, inclusive (esclareço) para evitar judicialização e
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

indevida movimentação do aparato administrativo em questão já pacificada, na dicção
do art. 62, § 1o, alínea "c", do RICARF.
Deste Conselho, ainda podem ser citados os seguintes precedentes, com destaques nos
pontos que interessam:
Numero do processo: 19515.720514/2014-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Mar 08 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação: Tue
Apr 05 00:00:00 BRT 2016 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009 [...] GILRAT. PERCENTUAL.
EMPRESA COM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. APURAÇÃO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE POR CNPJ. A alíquota de contribuição para o SAT/Gilrat, no caso
de empresa com mais de um estabelecimento e mais de uma atividade, é aferida pelo
grau de risco da atividade preponderante em cada estabelecimento da empresa,
consoante entendimento pacífico dos tribunais, já observado pela administração
tributária. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2402-005.094 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário. Ronaldo de Lima Macedo - Presidente Ronnie Soares Anderson -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo de Lima
Macedo, Kleber Ferreira de Araújo, Lourenço Ferreira do Prado, Ronnie Soares
Anderson, Marcelo Oliveira, Natanael Vieira dos Santos e João Victor Ribeiro
Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
.........................................................................................................
Numero do processo: 18108.002195/2007-74 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018 Data da publicação: Mon
Oct 08 00:00:00 BRT 2018 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/04/1999
a
31/10/2004
SAT.
ALÍQUOTA
POR
ESTABELECIMENTO. Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição
para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Numero da decisão: 2301-005.543 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
relator. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente (assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de Souza Costa, Antônio
Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão Emos, João Maurício
Vital, Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais Feriato.
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Neste mesmo sentido, este Colegiado, quando do julgamento do processo no
11040.720163/2011-13, de relatoria da Conselheira Renata Toratti Cassini, na sessão de
julgamento realizada em 5 de novembro de 2019, concluiu que:
(...) o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com CNPJ próprio
e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT
também distintas.
Anote-se que na linha desse entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
objeto do aludido enunciado de súmula de no 351, após o Parecer no 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11, foi publicado o Ato
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006152/2008-18

Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011,
abaixo reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120
/2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
(Destacamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15), é
vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do
Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10522/02.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
tendo em vista que a Fiscalização, conforme demonstrado linhas acima, promoveu o
levantamento da diferença do SAT/RAT sem levar em consideração a atividade preponderante,
de acordo com o maior número de funcionários, por estabelecimento, restando prejudicada, por
conseguinte, a análise da tese de defesa referente à inexigibilidade da multa e dos juros de mora
nos casos de depósitos judiciais.
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, voto no sentido rejeitar a preliminar e no mérito dar provimento ao recurso
voluntario interposto, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 589
DF CARF MF
Original